Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TÍTULO EXIGÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito da execução de título extrajudicial, o artigo 783, do CPC, determina que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
2. Dispõe o art. 784, inciso III, do CPC, que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
3. O instrumento que embasou a execução é um contrato de confissão de dívida que preenche os requisitos legais para sua cobrança, a saber, liquidez, certeza e exigibilidade. 3.1. Nada obstante as reiteradas alegações do apelante, a comprovação de sua tese defensiva foi fulminada quando silenciou ao ser intimada a se manifestar sobre a produção das provas que pretendesse produzir. 3.2. Não há, portanto, que se desnaturar a exigibilidade do título executivo.
4. Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, porquanto o embargante não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, devendo ser aplicada a regra do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.